Tribunal: TJDFT
Processo: 0749616-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Processo : 0749616-57.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 249866223 e declaratórios rejeitados ao id. 250523281 dos autos originários n. 0712427-61.2024.8.07.0006) proferida na ação de execução de título extrajudicial que, ao restarem infrutíferas as pesquisas de bens nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, determinou que a exequente agravante promovesse o andamento do feito. A agravante alega que o juízo singular “se recusou a juntar o resultado da pesquisa, se limitando a fazer um juízo de valor no sentido de que a parte não precisaria ter acesso ao documento”. Diz que a “parte é quem tem a capacidade processual para aferir se a pesquisa será útil ou não ao feito (e não o Juízo”. Afirma que a decisão afronta a publicidade dos atos processuais e nega a prestação jurisdicional. Observa que a juntada do resultado das pesquisas em nada prejudicará a agravado, visto que já foram realizadas nos autos originários. Requer a tutela de urgência recursal “a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a juntada nos autos originários do resultado completo da busca INFOJUD e RENAJUD, seja positivo ou negativo” e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a juntada das pesquisas de bens pretendidas, sem qualquer prejuízo à exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas intimou a parte a promover o andamento da execução, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator